Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA. CANDIDATO PcD. PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0703534-11.2025.8.07.0018, em tramitação no 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para determinar sua imediata nomeação e posse no cargo de Enfermeira da SES/DF, sob pena de aplicação de multa diária.
2. A agravante sustentou que seu direito à nomeação foi reconhecido judicialmente em definitivo, nos termos da sentença transitada em julgado prolatada no mandado de segurança no 0700991-06.2023.8.07.0018 que reconheceu expressamente o direito da agravante à inclusão na lista PcD e a todas as consequências legais daí decorrentes, inclusive a nomeação e posse. Defendeu a presença do perigo de dano irreparável, uma vez que é iminente o encerramento do prazo de validade do concurso, somado ao fato de que todas as vagas PcD já foram preenchidas. Requereu, em sede de antecipação de tutela, determinar a imediata nomeação e posse da agravante no cargo de Enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência.
3. Recurso próprio, tempestivo. Tutela antecipada recursal indeferida e concedidos os benefícios da gratuidade de justiça (ID 70965883). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 72186254).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao direito subjetivo da autora à nomeação no cargo de Enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
5. Disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
6. A agravante comprovou por meio de documentos a sua aptidão na lista de aprovados do certame como candidata inserida na cota PcD, conforme sentença proferida em sede de Mandado de Segurança – processo no 072585965.2024.8.07.0001, na qual foi determinada a inclusão da agravante na lista especial de classificação de pessoas com deficiência, para provimento do cargo de enfermeiro, no âmbito do Processo Seletivo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com todas as consequências daí decorrentes, inclusive, se o caso, sua posse. Demonstrou, também, a nomeação de candidatos em classificação posterior à sua no certame. Assim, restou comprovada a preterição da agravante, impondo-se sua imediata nomeação.
7. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar a imediata nomeação e posse da agravante para cargo de enfermeiro, no âmbito do Processo Seletivo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal 2022 Edital n. 14, de 25 de março de 2022, nos termos da sentença proferida no Mandado de Segurança de no 0700991-06.2023.8.07.0018.
9. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.